Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE PESCARIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em face de sentença da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que denegou ordem de “habeas corpus” pleiteada para o trancamento do inquérito policial.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade do recurso quanto à alegação de ilegalidade da abordagem/busca pessoal; (ii) se houve pescaria probatória (“fishing expedition”); (iii) se ocorreu cerceamento de defesa ou violação à Súmula Vinculante 14 do STF; e (iv) se há justa causa para as investigações.
III. Razões de decidir:
3. O recurso deve ser conhecido em sua integralidade, tendo em vista que, nos casos de ilegalidade flagrante, a questão pode ser apreciada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. Não há que falar em ilegalidade na busca pessoal, diante da justificativa de fundada suspeita (o recorrente, ao avistar a guarnição, alterou abruptamente a sua direção e passou a caminhar de forma apressada), a demonstrar, em tese, que eventualmente carregava consigo algum objeto ilícito suspeito e, ao ser abordado, foram encontradas consigo pequenas porções de substâncias entorpecentes variadas, como cocaína, maconha, LSD, haxixe e skunk, um aparelho celular, petrechos para fracionamento e a quantia de R$ 447,00, fracionada em diversas cédulas.
5. Não caracterizada pescaria probatória (fishing expedition), mas em apreciação de provas em objetos/elementos já apreendidos, pois, apreendido o celular do recorrente no contexto de flagrante, o qual pode conter dados relevantes para esclarecer a destinação da droga, se para o uso ou eventualmente para difusão ilícita, foi autorizado judicialmente o acesso aos dados.
6. Não procede a alegação de cerceamento de defesa ou de violação à súmula vinculante no 14 do STF, ao passo que, logo após o pedido de habilitação da Defesa aos autos da medida cautelar, o feito foi encaminhado ao Ministério Público (órgão acusador e fiscal da lei) para manifestação quanto ao pleito, mormente diante do caráter investigativo e sobretudo cautelar da medida de quebra de sigilo, tendo o “Parquet” se posicionado favoravelmente e, em seguida, a autoridade judiciária deferido a habilitação.
7. A Súmula Vinculante n° 14 garante o acesso do defensor aos elementos já documentados, sendo que o sigilo da medida não gera cerceamento de defesa quando ainda pendentes ou em curso diligências necessárias para sua efetividade, a fim de evitar o seu comprometimento. Portanto, a atuação jurisdicional se mostrou plenamente justificada.
8. Tendo em vista que a perícia no celular apreendido ainda não foi efetivada, e a Defesa já se encontra devidamente habilitada no processo da medida cautelar, exercendo plenamente o seu direito, não há que falar em qualquer vício ou sequer prejuízo.
9. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, ou, ainda, quando o ato processual não houver influído na apuração da verdade substancial, ou na decisão da causa, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
10. Não há falar em restituição de bem que ainda interessa ao processo (art. 118 do Código de Processo Penal).
11. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de “habeas corpus” para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. De outro lado, a presença de elementos concretos da materialidade e de indícios mínimos de autoria justifica o prosseguimento do inquérito policial.
12. Há justa causa para o prosseguimento das investigações, com o fim apurar a prática de suposto crime de tráfico de drogas, pois houve, no caso, a apreensão de múltiplas drogas (cocaína, LSD, haxixe e skunk), da quantia de R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) em cédulas diversas, além de petrechos, como embalagem de papel de seda e lâmina/tesoura, o que, juntamente com o comportamento suspeito do recorrente durante a abordagem (o recorrente, ao notar a aproximação da viatura, alterou abruptamente sua direção e passou a caminhar de forma apressada), configuram fundadas razões para a continuidade das investigações, nos termos do art. 6o, incisos II e III, do CPP, e reforçam a necessidade de aprofundamento das diligências.
IV. Dispositivo:
13. Recurso desprovido.